Tribunal: TJSP
Processo: 0105580-44.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE – Art. 129, caput, do Código Penal – Agressão, provocando lesões corporais – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Condenação e penas mantidas – Recurso não provido.